Tribunal: STF
Processo: RE 90249
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-03
Data de publicação: 1978-11-03

Ementa:
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PAR. 5. DO ARTIGO 3. DA LEI
COMPLEMENTAR N. 20, DE 1 DE JULHO DE 1974, E, POR VIA DE
CONSEQUENCIA, DO DECRETO-LEI 36/75, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, E
ATOS DELE DECORRENTES. INEXISTÊNCIA DE PRETENDIDA
INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 3. E 13. DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/69. QUANDO A CONSTITUIÇÃO CONFERE,
EXPRESSAMENTE, UM PODER GERAL, OUTORGA, IMPLICITAMENTE, OS PODERES
PARTICULARES QUE SÃO NECESSARIOS AO EXERCÍCIO DAQUELE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.